Tribunal: STF
Processo: HC 192951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thais da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 541.024/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aduzem, ainda, que a paciente é mãe de criança menor de doze anos que necessita de cuidados, invocando os artigos 318 e 318-A do CPP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva da paciente ou substituição por prisão domiciliar ou, ainda, por quaisquer medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. PAPEL DE RELEVÂNCIA DO ESQUEMA CRIMINOSO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE REITERAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DATA RECENTE. DESCUMPRIMENTO E APREENSÃO POSTERIOR DE DROGA NA RESIDÊNCIA (50g DE CRACK). SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade da paciente, evidenciada a partir da constatação do seu profundo envolvimento no esquema criminoso voltado para o tráfico de drogas, desempenhando papel relevante – atuava como "gerente" do ponto de tráfico, conhecido como "Beco da Fumaça", era responsável pelo controle financeiro e logístico do tráfico, e ainda comandava os indivíduos que desempenhavam outras funções, como a venda varejista.
    4. Inviável o deferimento da prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, porque, além de exercer papel relevante na associação criminosa, Taís foi beneficiada recentemente com a prisão domiciliar, mas voltou a ser presa novamente pela prática do crime de tráfico, praticado na própria residência, inclusive com a apreensão de 50g de crack. Situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício. Precedente.
    5. Habeas corpus não conhecido.” (edoc. 3)
    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em seu voto, 
    “a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade da paciente, evidenciada a partir da constatação do seu profundo envolvimento no esquema criminoso voltado para o tráfico de drogas, desempenhando papel relevante – atuaria como ‘gerente’ do ponto de tráfico, conhecido como ‘Beco da Fumaça’, era responsável pelo controle financeiro e logístico do tráfico, e ainda comandava os indivíduos que desempenhavam outras funções, como a venda varejista.” (edoc. 3)
    Tais fundamentos apresentam-se aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcados em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento da paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12)
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    No que diz respeito à viabilidade da prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas com fundamento na existência de filho menor de 12 anos, vale dizer que a substituição da prisão preventiva por domiciliar na forma preconizada pelo inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal deverá também ser precedida do preenchimento de certas condições subjetivas para não se subverter a exegese das Leis nº 13.257/16 e nº 13.769/18, que visam tutelar os interesses e o bem estar do menor, também resguardados pela Estatuto da Criança e do Adolescente e pela própria Constituição Federal. 
    Nesse contexto, o fato de haver comprovação de que a acusada é mãe de um menor de 12 (doze) anos não autorizaria, por si só, a concessão de prisão domiciliar na forma do inciso V. 
    Anoto adicionalmente como registro que, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    A partir do voto condutor do ilustre Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, assentou o colegiado, entre outras diretrizes, que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados pelas mães mediante violência ou grave ameaça, contra os seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais serão devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício. 
    Tenho que essa é exatamente a hipótese retratada nos autos, pois segundo se infere dos autos, o juízo de origem, fundamentadamente, afastou o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar pelos seguintes motivos: 
    “(...) o indeferimento do benefício da prisão domiciliar deu-se pela situação excepcionalíssima do caso (…) tendo sido beneficiada recentemente com a prisão domiciliar, mas foi presa novamente, porque voltou a praticar o crime de tráfico na própria residência, onde apreenderam 50g de crack.”
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente